Tribunal: TJDFT
Processo: 0005408-18.2005.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil (CPC), extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. No caso, o juízo decidiu pela suspensão do processo em 13/02/2020. Assim, deve ser aplicada a redação antiga, de modo que a prescrição intercorrente teve início logo após o prazo de um ano da suspensão processual.
5. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em face da apelada, cujo título executivo judicial reconheceu a responsabilidade da empresa com fundamento no Código Civil - CC e não no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
6. Se a sentença que embasa a execução não reconheceu aplicação do CDC no caso concreto, não é possível aplicar o art. 27, do CDC, para incidir o prazo prescricional quinquenal ali previsto, sob pena de violação à coisa julgada material. Aplica-se, na hipótese, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC.
7. No caso, desde o arquivamento dos autos em fevereiro de 2020 até abril de 2025 (data da sentença), não houve qualquer ato capaz de interromper o curso do prazo trienal da prescrição intercorrente, pelo que a sentença deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.